Tribunal: TJMT
Processo: 1019847-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019847-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE FREITAS MARINHO (AGRAVADO), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS, TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DAS PENAS – REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS – APLICAÇÃO PARA AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO TJMG E TJDFT – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – INCIDÊNCIA SOMENTE NOS CASOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E A CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALTERADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução penal, não se aplica a reincidência para dilatar o prazo prescricional, em 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 110 do CP, se não reconhecida a respectiva agravante na sentença condenatória (AgExPe N.U 10024110979895001; AgExPe N.U 07121969120208070000).

O entendimento firmado pelo c. STJ (EREsp no 1.738.968/MG; AgRg no HC 110.275/RJ) no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal e pode ser aplicada na fase de execução penal, ainda que não reconhecida na sentença, somente nos casos de concessão de benefícios da execução ao apenado, tais como progressão de regime, livramento condicional, remição de pena e etc.

A divergência entre o quantum de pena efetivamente cumprida e considerado pelo Juízo da Execução Penal não altera o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019847-56.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

PAULO ROBERTO DE FREITAS MARINHO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005152-47.2005.8.11.0042), que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de PAULO ROBERTO DE FREITAS MARINHO pelos crimes de roubos majorados e tráfico de drogas - art. 157, § 2o, do CP, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 107830983).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que: 1) o agravado registrava condenação definitiva anterior ao cometimento dos crimes descritas nas guias 2, 5 e 6, razão pela qual deveria ser considerada a reincidência para aumentar em 1/3 (um terço) os prazos prescricionais, “
independentemente do seu reconhecimento nas sentenças condenatórias
”; 2) há divergência entre a pena efetivamente cumprida e a considerada pelo Juízo da Execução Penal.

Requer o provimento para “
reconhecer a reincidência nas penas descritas nas guias 2, 5 e 6 [...], assim como declarar a inexistência de prescrição nas referidas penas
” (ID 107830982).

PAULO ROBERTO DE FREITAS MARINHO pugna pelo desprovimento (ID 107830986).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 107830987).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, adotando
per relationem
as razoes do órgão ministerial de primeiro grau (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 111243461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima - art. 157, § 2°, I, II e V do CP -, praticado em 19.8.2001, no Município de Cuiabá/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 25.2.2002 [guia 1];

- 7 (sete) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal - art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70 do CP -, praticado em 26.3.2002, no Município de Cuiabá/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 5.11.2002 [guia 2];

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa por receptação – art. 180,
caput
, do CP -, praticado em 6.3.2003, no Município de Cáceres/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 11.8.2004 [guia 3];

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal - art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70 do CP -, praticado em 23.3.2002, no Município de Várzea Grande/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 3.9.2007 [guia 4];

- 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal - art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70 do CP -, praticado em 21.2.2002, no Município de Várzea Grande/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 3.9.2007 [guia 5];

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em 9.6.2010 no Município de Várzea Grande/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 13.7.2015 [guia 6].

Em 4.11.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Revelam os autos que o apenado possui em seu desfavor 06 (seis) guias de condenação, que somam 37 (trinta e sete) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificados e receptação.

O artigo 76 do Código Penal Brasileiro estabelece que, no concurso de infrações, executa-se, em primeiro, a pena mais grave.

Observa-se ainda que o apenado foi preso no dia 19.08.2001, quando deu início ao cumprimento de sua pena, tendo progredido na primeira oportunidade para o regime semiaberto em 14.02.2002. Depois, foi preso pela última vez no dia 09.06.2010, contudo, cumpriu pena até o dia 18.03.2013, quando fugiu, abandonando totalmente o cumprimento da reprimenda.

Há de se atentar que o artigo 113 do Código Penal determina que, em caso de fuga ou revogação do livramento condicional, a prescrição será regulada pelo tempo que resta da pena.

Assim, passa-se a analisar a prescrição dos crimes separadamente.

Seguindo o raciocínio do disposto no artigo 76 do Código Penal, conclui-se que, no caso em tela, o tempo de pena cumprido será computado para a condenação mais grave, qual seja, a infração contida na guia no 05, referente aos autos no 2002/140, in casu, a infração do art.157, § 2o, I e II, c/c art. 70 ambos, do dispositivo supramencionado.

Observa-se, ainda, que o Juízo de condenação não reconheceu a reincidência do penitente. [...]

Logo, na hipótese sub examine, o recuperando era tecnicamente primário, o que impede de reconhecer sua reincidência.

Já em relação à guia de execução no 5, referente aos autos de no 2002/140, o réu foi condenado à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 89 dias multa. Considerando o cálculo de liquidação dos autos, infere-se que, em relação a essa pena, foram executados, até a data do abandono do cumprimento, 02 anos, 05 meses e 22 dias de pena, restando-lhe o cumprimento de 06 anos e 28 dias da reprimenda.

Conforme o disposto no art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos.

Porém, o recuperando, nascido em 04.01.1982, possuía (20 anos, 01 mês e 17 dias) de idade na data da consumação do fato (21.02.2002). Dessa forma, o prazo prescricional sofre redução pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, devido o fato de o agente ser, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Operou-se, dessa forma, a prescrição da pretensão executória da pena pelo transcurso de 08 anos, 02 meses e 07 dias entre o abandono do cumprimento da reprimenda e a presente data.

Quanto à guia de no 2, referente à ação penal no 048/2002, o penitente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 dias multa. Deduz-se dos autos que em relação a essa pena já foram executados até a data do abandono do cumprimento, 06 anos, 05 meses e 16 dias de pena, restando-lhe o cumprimento de 06 meses e 14 dias da reprimenda.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Todavia, o recuperando, nascido em 04.01.1982, possuía (20 anos, 02 meses e 22 dias) de idade na data da consumação do fato (26.03.2002). Dessa forma, o prazo prescricional sofre redução pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, devido o fato de o agente ser, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Operou-se, desta forma, a prescrição da pretensão executória da pena pelo transcurso de 08 anos, 02 meses e 07 dias entre o abandono do cumprimento da reprimenda e a presente data.

No que tange à guia de no 6, relativa ao feito no 9968-96.2010, o recuperando foi condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Do memorial de pena, infere-se que em relação a essa pena foram executados até a data do abandono do cumprimento, 03 anos, 01 meses e 10 dias de pena, restando-lhe o cumprimento de 03 anos, 06 meses e 20 dias da pena.

Conforme o disposto no art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos.

Também se operou a prescrição da pretensão executória da pena pelo transcurso de 08 anos, 02 meses e 07 dias entre o abandono do cumprimento da reprimenda e a presente data. [...]

Pelo exposto, em relação a todas as guias que compõem o presente executivo de pena, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, c/c artigos 109, III, 110, caput, 113, 114, II e art. 115, todos do Código Penal, ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do penitente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade e da pena de multa, afastando-lhe, dessa forma, os efeitos primários da condenação. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 107830983)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória do Estado descritas nas guias 2, 5 e 6 [condenações por roubos majorados e tráfico de drogas] ao considerar o transcurso dos prazos prescricionais [doze, oito e três anos], reduzidos pela metade (CP, art. 109, III, IV e VI, e 115), sem que o agravado tenha reiniciado o cumprimento da pena [interrompida em 18.3.2013] ou ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição.

O agravado registrava condenação definitiva por
roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], transitada em julgado [para Defesa] no dia
25.2.2002
(Código 65844), quando cometeu os crimes descritos nas guias 2 e 6 [
roubo majorado e tráfico de drogas],
mas a reincidência não foi reconhecida em qualquer condenação pelos Juízos de conhecimento.

Em sede de execução penal, não se aplica a reincidência para dilatar o prazo prescricional, em 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 110 do CP, se não reconhecida a respectiva agravante na sentença condenatória (AgExPe N.U 10024110979895001 – Relator: Des. Renato Martins Jacob – 18.11.2019; AgExPe N.U 07121969120208070000 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 23.7.2020).

Consigne-se o entendimento firmado pelo c. STJ (EREsp no 1.738.968/MG; AgRg no HC 110.275/RJ) no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal e pode ser aplicada na fase de execução penal, ainda que não reconhecida na sentença, somente nos casos de concessão de benefícios da execução ao apenado, tais como progressão de regime, livramento condicional e etc.

De toda sorte, ainda considerada a reincidência e aumentado os prazos prescricionais na fração de 1/3 (um terço), como pretende o órgão ministerial, as penas descritas nas guias 2 e 5 [condenações por roubos majorados] estariam prescritas, pois o prazo prescricional corresponderia a 8 (oito) anos [seis anos acrescido de um terço] e entre o descumprimento das reprimendas e a data da decisão agravada [18.3.2013 e 4.11.2021] transcorreram-se 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias.

Por sua vez, a divergência entre o
quantum
de pena efetivamente cumprida e considerado pelo Juízo da Execução Penal não altera o prazo prescricional das condenações por roubos majorado e tráfico de drogas, visto que, mesmo observado o tempo de cumprimento apontado pelo órgão ministerial de primeiro grau, o saldo remanescente das guias 2 e 5 continuariam inferiores a 8 (oito) anos de reclusão e da guia 6 inferior a 4 (quatro), de modo que prescrevem em 8 (oito) anos, diante da redução dos prazos das reprimendas descritas nas guias 2 e 5 em metade, por força da menoridade relativa à época do cometimento desses delitos (CP, arts. 109, II e IV, e 115).

Sendo assim, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022